Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Rejeição. Nulidade da decisão. Custas processuais. Juros moratórios. Correção monetária. Índices de atualização. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação. No recurso, o agravante alega nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de insurgir-se contra a aplicação da Lei no 15.109/2025 e dos índices de atualização monetária e juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) Verificar a existência de nulidade na decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes antes do decurso do prazo para contraminuta; (ii) Definir a aplicabilidade da dispensa do pagamento prévio de custas processuais no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, conforme o art. 82, § 3o, do CPC; (iii) Estabelecer os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação da Fazenda Pública em cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A decisão que acolheu os embargos de declaração antes da apresentação da contraminuta não causou prejuízo ao agravante, que teve oportunidade de se manifestar por meio de embargos subsequentes, os quais foram devidamente apreciados. A inexistência de prejuízo efetivo afasta o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
4. A Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o ao art. 82 do CPC, dispensa o advogado do pagamento prévio de custas processuais nas ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Por se tratar de norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos já praticados, conforme o art. 14 do CPC.
5. Ao tratar de consectários da obrigação a cumprir, em virtude da natureza processual, do princípio da aplicação geral e imediata das leis, do art. 505, inc. I, do CPC, e dos efeitos continuados do ato que renova a pretensão a cada mês, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há falar em desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas na aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, abrangendo processos em andamento, incluídos os feitos em fase de execução, de acordo com o princípio tempus regit actum.
6. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da Repercussão Geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), considerando a condenação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, referente a servidor público, aplica-se o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e o IPCA-E como índice de atualização monetária. Isso sem prejuízo de atualização pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
7. A atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, § 3o; 82, § 3o; 14; 505, I; 525, § 1o, III, §§ 12 e 14; 535, § 5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 360 da RG; Tema 435 da RG; Tema 810 da RG; Tema 1.170 da RG; Tema 1.419 da RG; ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11.05.2020. STJ: Tema Repetitivo 905; Tema Repetitivo 973; AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2022. TJDFT: AGI 0733209-44.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.11.2023.